Tribunal: STF
Processo: RE 614115
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais no recurso extraordinário. Matéria criminal. Apuração de crimes praticados contra a Companhia Docas do Pará, que, utilizando-se também de recursos da União, administra e explora as instalações portuárias do referido Estado. Atividades atribuídas pelo constituinte originário exclusivamente ao ente federal. Artigo 21, inciso XII, alínea f, da Constituição da República. Interesse jurídico direto e específico da União amplamente demonstrado. Competência da Justiça Federal. Artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. Regimentais não providos. 



    1. O magistério jurisprudencial da Corte é no sentido de que “a presença de interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas e empresas públicas (...), constitui pressuposto para que ocorra a competência da Justiça Federal prevista no art. 109, IV, da Constituição” (HC nº 81.916/PA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 11/10/02).



    2. Conforme destacado na decisão agravada, o interesse jurídico direto e específico da União revela-se incontroverso na espécie, pois a Companhia Docas do Pará tem por ofício, utilizando-se também de recursos da União, administrar e explorar as instalações portuárias do referido Estado. Atividades atribuídas pelo constituinte originário exclusivamente ao ente federal, conforme preleciona o art. 21, inciso XII, alínea f, da Constituição da República.



    3. Agravos regimentais não providos.